Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17819527, o exequente pede: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos quanto aos substituídos não anuentes OSVALDO BARRETO ALVES, PAULO CESAR FERREIRA MESSIAS, PAULO JOSE DA SILVA, PAULO LUCENA MELO, PAULO PEREIRA PACHECO, PAULO SERGIO DE CARVALHO e PEDRO CALIXTO AGUIAR, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução 10995345 - Pág. 1-7, os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 10995283; e c) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 16828226 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10995442 (PAULO RODRIGUES DA SILVA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Destaca-se que o saneamento do feito foi realizado ao ID 10995356, tendo a mesma decisão deferido o destaque dos honorários contratuais e fixados os honorários da execução. Os embargos à execução transitaram em julgado, tendo fixados o teto de 40 s.m para a expedição de RPV (ID 11345739 - Pág. 16 – EME 0015271-05.2008.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. Quanto ao pedido de item “c”, esclareço que o requisitório(s) de ID(s) 10995442 (PAULO RODRIGUES DA SILVA) já foi retificado para que fosse aplicado o IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/06/2009, conforme decisão de ID 10995450. Ressalvo que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o art. 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto Processual. Quanto ao pedido de destaque dos honorários contratuais, tem-se que configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Ocorre que o requisitório já foi pago, conforme se verifica ao ID 16828226 dos autos 0000974-12.2016.8.07.0000. Assim, nada a prover. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes – itens “a” e “b” da petição de ID 17819527) serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador